Tribunal: TCU
Processo: 033.983/2017-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1544/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: julgar regulares as contas de André Luís Chaves Moreira (CPF XXX.703.862-XX), Francisco José Pinheiro Cruz (CPF XXX.155.653-XX), Osvaldo Silva (CPF XXX.058.392-XX, Raimundo José Zacarias da Costa (CPF XXX.889.242-XX) e Éder Jorge Machado Santana (CPF XXX.956.712-XX), dando-lhes quitação plena , com fundamento nos arts. 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno; fazer a determinação e as recomendações especificadas nos itens 1.7, 1.8 e 1.9; encaminhar cópia da presente deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Tribunal Regional do Trabalho da 14.a Região e à Secretaria de Controle Interno e Auditoria do TRT14; dar ciência à Secretaria da Receita Federal do Brasil a respeito de possíveis irregularidades na dedução de IRPF e/ou contribuição previdenciária para o Plano de Seguridade Social do Servidor (PSS) incidentes sobre valores decorrentes de PAE (parcela autônoma de equivalência/auxílio-moradia) calculados e/ou pagos, em vários exercícios financeiros, a ativos, inativos e pensionistas ligados ao Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região, encaminhando-lhe cópia deste Acórdão, da instrução da unidade técnica, bem como da documentação compreendida nas peças 15 a 32 e na peça 37; arquivar os presentes autos após as comunicações pertinentes, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 033.983/2017-8 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2016) 1.1. Responsáveis: André Luis Chaves Moreira (XXX.703.862-XX); Francisco José Pinheiro Cruz (XXX.155.653-XX); Osvaldo Silva (XXX.058.392-XX); Raimundo José Zacarias da Costa (XXX.889.242-XX); Éder Jorge Machado Santana (XXX.956.712-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/AC e RO. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 14.a Região que, nas próximas prestações de contas anuais, use, ao calcular as médias de vida útil e quilometragem do conjunto dos veículos que possui, uma das fórmulas detalhadas nos itens 62 e 63 da instrução de peça 42 (ou alguma outra matematicamente equivalente), abstendo-se de empregar, haja vista o perigo de erro que lhe é indissociável, o método conhecido por "média das médias". 1.8. Recomendar ao Tribunal Regional do Trabalho da 14.a Região que: 1.8.1. na apresentação dos indicadores que mensuram a implementação do plano estratégico, lance no relatório de gestão os dados disponíveis no Sigest, justificando, sempre que existam, as discrepâncias entre estes e os valores enfim utilizados, decorram elas de arredondamento numérico ou de motivo diverso; e 1.8.2. com ou sem rescisão contratual, adote as medidas necessárias à regularização dos pagamentos que, nas cessões de uso onerosas, competirem aos cessionários a título quer de rateio de despesas prediais, quer de onerosidade pelo uso de bem público da União. 1.9. Recomendar à Secretaria de Controle Interno e Auditoria do TRT14 que, frente a eventuais divergências entre os números extraíveis do Sigest e os apresentados no relatório de gestão quanto à aferição de desempenho relacionado às metas institucionais, requeira esclarecimentos à UJ e consigne a devida análise no relatório de auditoria de gestão.